Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se a parte apelada incorreu em mora no cumprimento de seus deveres contratuais; e (ii) se deve ser invertida a cláusula penal em prol da parte autora/apelante, em sua forma integral ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação juntada pela parte apelante, aliada à presunção de veracidade de suas alegações decorrente da revelia da parte ré, nos termos do artigo 344, do CPC, permite concluir pela ocorrência das falhas contratuais alegadas relativas às medições e pagamentos devidos.
4. A despeito de tal quadro, o contrato teve por objeto a prestação de serviços e a locação de máquinas, equipamentos e veículos, a serem fornecidos pela parte autora/apelante à parte apelada. A multa prevista na cláusula penal, estipulada em favor exclusivo da contratante, não pode ser aplicada em benefício da contratada, ainda que constatado descumprimento contratual. Em se tratando de relação jurídica de natureza civil, regida pelos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, impõe-se interpretação restritiva da cláusula penal, vedando-se sua inversão.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.